Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-81.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO MECÂNICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. ÓBICE ÀS ALTERNATIVAS DO ART. 20 DO CDC. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AUTÔNOMA. DANO MATERIAL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, reconheceu a decadência quanto aos danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. A autora argui o cerceamento de defesa, defende a não ocorrência de decadência e pretende a reforma da decisão, a fim de que sejam acolhidos os pleitos indenizatórios formulados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está atingida pela decadência, na forma do art. 26 do CDC; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa; (iii) examinar o cabimento dos pleitos indenizatórios formulados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
4. O art. 26 do CDC fixa o prazo decadencial de 90 dias para reclamação de vício em serviço durável, contados do término da execução, podendo o prazo ser suspenso se houver reclamação comprovada pelo consumidor, a qual prescinde de formalidades, salvo quanto à comprovação da data.
5. No caso, o serviço, em tese, defeituoso, foi prestado em 12/06/2024, tendo a ação sido ajuizada somente em 03/02/2025, sem a comprovação de causa obstativa da decadência, motivo que impede a utilização de qualquer das alternativas do art. 20 do CDC pela consumidora.
6. O pedido de indenização por dano material, fundado nos custos adicionais suportados com nova oficina, não se confunde com o pleito de restituição do art. 20 do CDC, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.
7. Não tendo sido analisado o pedido indenizatório autônomo a título de dano material, impõe-se a cassação parcial da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida análise, oportunizando-se abertura de instrução probatória, se for o caso, restando prejudicada a análise dos demais pedidos recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente cassada.
Tese de julgamento:
1. A decadência prevista no art. 26 do CDC aplica-se apenas às alternativas previstas no art. 20 do mesmo diploma (reexecução do serviço, restituição de valores ou abatimento de preço), não alcançando pleito de caráter indenizatório.